Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 III CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INÉRCIA CONFIGURADA. ABANDONO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A alegação de que a paralisação do feito decorreria de ato exclusivo do Judiciário não afasta a caracterização do abandono, quando demonstrado que o impulso processual dependia de providência expressamente atribuída ao exequente/apelante.
3. Ante a inércia do apelante em não ter dado cumprimento à determinação imposta, bem como ter abandonado o feito por mais de 30 (trinta) dias, correto o entendimento do MM Juízo de origem em extinguir o feito nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.